Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600616-98.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600616-98.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600616-
98.2024.6.16.0043, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, a
fim de : Absolver os representados Celso Fernando Goes, Janaína Naumann e Coligação
"Guarapuava Cada Vez Melhor", em relação às sanções do artigo 57-D, "caput" e §2° da Lei n°
9.504/97; Condenar os representados Celso Fernando Goes, Janaína Naumann E Coligação
"Guarapuava Cada Vez Melhor", confirmando a decisão liminar que determinou aos representados
se abstivessem de veicular propaganda eleitoral com conteúdo irregular e igual ao de ID 125301850
e 125301851, bem como promovessem a remoção do conteúdo irregular dos meios de
comunicação, nos moldes do artigo 252 "caput" e parágrafo único do Código Penal; Condenar os
representados Celso Fernando Goes e Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor",ao pagamento de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos por cada um dos mencionados
representados, em razão do descumprimento da decisão de tutela de urgência, nos termos do
artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral ajuizada por Coligação
"Uma Só Guarapuava" [PDT / Federação Brasil da Esperança (PT, PC DO B, PV) / Federação PSOL
Rede / PSB], em face de Celso Fernando Góes, Janaína Naumann, Coligação "Guarapuava Cada
Vez Melhor. Consta nos autos que em horário eleitoral gratuito, divulgam conteúdo gravemente
descontextualizado, distorcendo dados de pesquisa eleitoral visando única e indevidamente incutir
estados mentais e emocionais no eleitorado, o que é absolutamente vedado pela legislação (art. 14,
Res. TSE n. 23.600 c/c art. 242, CE). No caso, o conteúdo ilícito foi veiculado nos seguintes termos,
na modalidade Rede, na data de ontem (02 de outubro de 2024), horário da noite, na RPC TV:
Narrador: "A primeira pesquisa divulgada em Guarapuava confirma o que a campanha do Celso
sente nas ruas e o que as nossas pesquisas internas afirmam: Celso vence as eleições. A pesquisa
é da Arbeit. Mais duas pesquisas foram registradas no TSE, uma da Process, e outra da Paraná
Pesquisas. Agora, e Celso, vote 23!" Cesar Filho: "O quadro político de Guarapuava está definido.
Apenas dois candidatos podem vencer as eleições. O do PT e o Celso, que você já conhece e deu
sequência ao ciclo de desenvolvimento da nossa cidade. Eu confio no Celso." Celso Góes: "E eu
preciso do seu voto de confiança, pra gente seguir em frente sem deixar ninguém para trás. Vote
23." A coligação representante afirma que há verdadeiro abismo entre o conteúdo visualmente
disponibilizado e a narração de áudio: enquanto os dados do gráfico apontam para a percepção do
eleitorado ("independente de seu voto, quem você acha que irá ganhar as eleições?") O narrador
claramente tenta incutir a ideia de que o gráfico a intenção de voto dos munícipes de Guarapuava
(quem efetivamente irá ganhar).) RE3 - H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
JANAINA NAUMANN (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRENTE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRENTE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44228580
29/11/2024
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44228580 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.651
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600616-98.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] -
GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
RECORRENTE: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDA: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550

Num. 44228580 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INDUÇÃO AO
ERRO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA COM CONFIRMAÇÃO DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) determinar se há perda do interesse recursal face a não aplicação de multa pela violação do ar

III. RAZÕES DE DECIDIR

As propagandas analisadas induzem o eleitor ao erro ao utilizar elementos visuais e de linguagem

Restou comprovado que a propaganda distorceu informações de pesquisa registrada, criando artif

O art. 242, do Código Eleitoral é desprovido de norma sancionadora, conforme afirmado pelo Tr

A multa aplicada decorre do descumprimento de decisão liminar que ordenava a remoção das pro

Não há limites para a fixação das mesma e sua imposição deve ser respaldada em valor suficiente

No caso em análise, as astreintes aplicadas na decisão liminar não alcançaram esse resultado prát

Num. 44228580 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A propaganda eleitoral que utiliza elementos visuais e de linguagem para descontextualizar dado

A multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) possui natureza coercitiva e deve ser

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 242; Resolução TSE nº
23.610/19, arts. 9º-C e 78; Código de Processo Civil, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada:TRE-RN - RPR nº 119131, Rel. Des. ALCEU JOSÉ
CICCO, j. 05/11/2014; TSE - Recurso na Representação nº 060092739, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, j. 19/12/2022; TSE, AgRgRp nº 446, j. de 19.9.2002 e
AgRgRp nº 1069, Rel. Ministro Caputo Bastos, j. 13.9.2006)

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ
MELHOR”, CELSO FERNANDO GOES, candidato ao cargo de Prefeito, e JANAÍNA
NAUMANN, candidata ao cargo de vice-prefeita, contra sentença proferida pelo Juízo da 043ª
Zona Eleitoral de Guarapuava/PR, por meio da qual julgou parcialmente procedente a

Num. 44228580 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
representação proposta pela COLIGAÇÃO “UMA SÓ GUARAPUAVA” por propaganda
irregular, decorrente de divulgação de conteúdo que distorceu dados de pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 242, do Código Eleitoral, condenando os representados, ora recorrentes, ao
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00, a serem pagos por cada um, em razão do
descumprimento da decisão de tutela de urgência, nos termos do artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil.
Em suas razões, os recorrentes alegam que: a) é necessária a extinção do feito por perda do
interesse processual após o término do período de propaganda eleitoral gratuita; b) a propaganda
não omitiu ou distorceu o tipo de questionamento feito na pesquisa. Ao contrário, foi
claramente mencionado que a pesquisa se referia à percepção do eleitorado sobre quem
acreditava que ganharia as eleições, e não às intenções de voto; c) é notório que, no contexto das
campanhas eleitorais, os candidatos utilizam estratégias de marketing que priorizam os dados
mais favoráveis às suas campanhas, sem que isso constitua uma infração ou irregularidade. d)
não há qualquer evidência de que a propaganda tenha sido estruturada com o intuito de criar
artificialmente estados mentais, emocionais ou passionais na opinião pública; e) no caso em
análise, é insubsistente o pedido de aplicação de multa prevista no artigo 57-D, §2º, da
Resolução nº 23.608/2019; f) a decisão que condenou os recorrentes à retirada da propaganda e
à aplicação de multa merece ser reformada, uma vez que não houve violação às normas
eleitorais; g) a imposição de multa no montante de R$ 10.000,00 se revela desproporcional ao
caso, uma vez que se evidenciou tão somente duas novas publicações; h) ao final, requer a
minoração da sanção para R$ 2.000,00, em vista das peculiaridades do caso concreto (id.
44141672)
A COLIGAÇÃO “UMA SÓ GUARAPUAVA” pugnou pelo não conhecimento do recurso por:
a) ausência de interesse recursal, haja vista que a sentença, inobstante tenha reconhecido a
violação ao regramento eleitoral, não aplicou qualquer multa aos recorrentes em decorrência das
ilicitudes imputadas. Assim, com o advento das eleições, não há interesse recursal para a
discussão do mérito; b) ausência de impugnação específica pelos recorrentes, que em nenhum
momento alegam que “não descumpriram a liminar” ou que o art. 139, inciso IV do CPC seria
inaplicável ao caso concreto. Apenas contestam os fundamentos sentenciais a respeito da
incidência do art. 242 do Código Eleitoral e dos dispositivos que vedam a desinformação no

Num. 44228580 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
debate eleitoral. Portanto, para além da notória ofensa ao princípio da dialeticidade (Súmula
TSE n. 261), restaria ausente elemento essencial ao conhecimento do recurso: o interesse
recursal; c) o caso não se trata de perda de objeto da representação. Isto porque, na forma da
jurisprudência pátria, descabe a extinção sem resolução de mérito quando a representação já se
encontra decidida, com a determinação de retirada das publicações irregulares veiculadas ao
longo do pleito eleitoral. Quanto ao mérito, requer o total desprovimento do recurso e alega
que: d) há verdadeiro abismo entre o conteúdo visualmente disponibilizado e a narração de
áudio: enquanto os dados do gráfico apontam para a percepção do eleitorado (“independente de
seu voto, quem você acha que irá ganhar as eleições?”) o narrador claramente tenta incutir a
ideia de que o gráfico a intenção de voto dos munícipes de Guarapuava (quem efetivamente irá
ganhar). Isto sem falar na menção de “pesquisas internas” cuja divulgação é proibida frente a
ausência de registro; e) A ideia incutida pela propaganda, contudo, é falsa e gravemente
descontextualizada, posto que a pesquisa efetivamente divulgada pela Arbeit (EQUAÇÃO
PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA – registrada perante o Tribunal
Superior Eleitoral sob o n. PR-00243/2024), aponta resultados completamente distintos; f) os
recorrentes tentaram induzir e manipular o eleitorado com nítida manobra visual/publicitária,
visando iludir quem assiste esses comerciais que “Celso Góes lidera as intenções de voto”,
quando, na realidade, ficou em terceiro lugar na pesquisa informada; g) a veiculação distorcida
pelos recorrentes constitui verdadeiro ato de divulgação e compartilhamento de fatos
sabidamente inverídicos, que comprometeram a integridade do processo eleitoral, nos termos do
art. 9º-C da Resolução nº 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral c/c art. 242 do Código Eleitoral,
não merecendo a r. sentença reparos quanto ao tema; h) quanto a multa, as alegações dos
recorrentes são absolutamente genéricas, encontrando imediata objeção na expressa disposição
da r. decisão liminar proferida. Um vez devidamente comprovado que os recorrentes estavam
plenamente cientes da determinação judicial e a descumpriram por dois dias, em data
extremamente próxima ao pleito, não há que se falar em desproporcionalidade da sanção, sendo
inviável seu afastamento ou eventual minoração em razão da ausência de impugnação direta e
da falta de demonstração de onerosidade ou desproporcionalidade (id. 44141679).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e não provimento do recurso (id. 44145853), ao argumento que: a) em relação ao
descumprimento da legislação pertinente à propaganda irregular durante o horário eleitoral

Num. 44228580 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
gratuito, verifica-se que o pedido constante neste feito está prejudicado. Uma vez encerrado o
período de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão referente ao primeiro turno,
torna-se inviável a análise de qualquer irregularidade que tenha sido levantada, bem como a
suspensão da veiculação da propaganda. Isso ocorre porque o próprio objeto da controvérsia
deixou de existir com o término do prazo para a divulgação, esvaziando, assim, eventual efeito
prático em relação à questão. No entanto, tal circunstância não afasta a determinação de
aplicação de multa pelo descumprimento da decisão liminar, de modo que o recurso não merece
acolhimento; b) o recorrente não foi penalizado com multa pela veiculação de propaganda em
propriedade particular. A multa cominatória foi estipulada como medida coercitiva para o
eventual descumprimento da decisão liminar, assegurando a efetividade da decisão judicial.
Essa sanção tem o objetivo de induzir a parte ao cumprimento espontâneo da ordem judicial,
desestimulando a repetição da conduta irregular e garantindo a tutela jurisdicional. O valor da
multa deve ser proporcional, suficiente para impedir ou forçar o cumprimento da decisão,
evitando que a parte se esquive da ordem judicial; c) restou verificado pelo Juízo “a quo” o
descumprimento da decisão liminar, que, ao proferir a sentença, expôs que “na data de
06/10/2024, o conteúdo permanecia disponível em uma publicação de conteúdo idêntico ao
impugnado, no Instagram do representado CELSO GÓES; d) considerando que a previsão de
sanção pecuniária para eventual desobediência da decisão judicial é regular e está de acordo
com o poder conferido ao Juízo, entende-se pela inviabilidade de acolher o pedido para afastar
ou diminuir a sanção imposta (id. 44145853).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, destaco análise sobre a admissibilidade recursal.
Quanto à tempestividade, observa-se que a sentença foi publicada em mural eletrônico em
13/10/2024 (id. 44141669) e o recurso protocolado em 14/10/2024 (id. 44141672), sendo,

Num. 44228580 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
portanto, tempestivo, nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Sob a ótica do interesse recursal, sustenta a recorrida que a sentença, inobstante tenha
reconhecido a violação ao regramento eleitoral, não aplicou qualquer multa aos recorrentes em
decorrência das ilicitudes imputadas. Assim, com o advento das eleições, não haveria interesse
recursal para a discussão do mérito.
Porém, referida alegação não merece prosperar.
Isso porque, o interesse recursal deve ser analisado à luz da utilidade da prestação jurisdicional
recursal. Ou seja, há interesse recursal sempre que o recurso possa ser útil, gerando “uma
melhoria na situação fática do recorrente” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de
direito processual civil. Volume único. 10 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1613).
No caso dos autos, é inequívoco que a decisão judicial ora recorrida causou prejuízos à parte,
especialmente quanto à confirmação da medida liminar e aplicação de multa com base no art.
139, IV, do CPC, o que torna útil o manejo recursal para a melhoria na situação fática do
recorrente.
Também não se sustenta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade (Súmula TSE n.
261), uma vez que, apesar de parcos argumentos recursais tenham sido apresentados, ainda
assim é possível se extrair os motivos da irresignação do recorrente contra a decisão prolatada.
Nesse sentido:

Qual é então o limite da violação à dialeticidade? Em quais circunstâncias se
pode concluir que não houve impugnação específica da decisão?
A resposta parece estar na possibilidade ou não da exata compreensão do
inconformismo. Sempre que a fundamentação, ainda que deficiente, permita
compreender os motivos que levaram ao pedido de nova decisão, o recurso deve
ser admitido. Aplica-se aqui o raciocínio, a contrario sensu, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal. Afinal, se a dialeticidade não constitui um valor em
si mesma (mas decorre dos princípios do contraditório e da cooperação), não há
como inadmitir um recurso que atenda, ainda que minimamente, esses outros
valores. Esses sim é que têm relevância no sistema. Não a forma pela forma.
(Nelson Nery Jr., Teresa Arruda Alvim, Pedro Miranda de Oliveira. Aspectos
Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins - Vol. 14 - São Paulo:

Num. 44228580 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
Thomson Reuters Brasil, 2018).

Além disso, quanto ao pedido de extinção do feito sem resolução do mérito face à realização
das eleições e fim do prazo de realização de propaganda eleitoral, entendo que igualmente não
merece acolhida. Isso porque, no caso sob análise, a tutela de urgência anteriormente proferida
em cognição sumária, e incontestavelmente não cumprida, necessita de análise exauriente de
mérito após o devido contraditório.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2014 - RECURSO EM REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA
ELEITORAL
-
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
GRÁFICO
EM
DESACORDO COM OS ARTIGOS 37, CAPUT E 39, § 9º, AMBOS DA LEI
9.504/97 - NÃO COMPROVAÇÃO - PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO
POR SUPOSTA AFRONTA AOS ARTIGOS 58, CAPUT, DA LEI 9.504/97 E
242 DO CÓDIGO ELEITORAL - TÉRMINO DAS ELEIÇÕES - PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO - PRETENSÃO INEXEQUÍVEL - TUTELA
INIBITÓRIA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM SEDE DE LIMINAR -
MULTA COMINATÓRIA PARA CADA PANFLETO DISTRIBUÍDO EM
BENS DE USO COMUM E APÓS AS 22 HORAS - RECLAMAÇÃO
AJUIZADA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - NÃO
COMPROVAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - PEDIDO
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO
SUMARÍSSIMO DO ARTIGO 96 DA LEI 9.504/97 - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
-
REVOGAÇÃO
DA
LIMINAR
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
4. As medidas liminares são decisões precárias, posto que produzidas em
sede de cognição sumária, sendo mantidos seus efeitos somente se a
sentença de mérito confirmar o provimento antecipatório, uma vez que é
prolatada em sede de cognição exauriente; se de improcedência a sentença,
resta cassada a decisão liminar (STJ, AgRg no REsp 655.475/SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 21.02.05).
(...)

Num. 44228580 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
(TRE-RN - RPR nº 119131, Rel. Des. ALCEU JOSÉ CICCO, j. 05/11/2014)

Portanto, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso não merece provimento.
A representação proposta pelos ora recorridos fundamenta-se na suposta divulgação de
propaganda eleitoral gravemente descontextualizada, distorcendo dados de pesquisa eleitoral,
visando incutir no eleitorado estados mentais e emocionais, em violação ao art. 14, da
Resolução TSE nº 23.600/19, artigo 9º-C e artigo 78, da Resolução TSE nº 23.610/19 c/c artigo
242, do Código Eleitoral, in verbis:

Res. TSE nº 23.600/19
Art. 14. Na divulgação de pesquisas no horário eleitoral gratuito, não será
obrigatória a menção aos nomes de concorrentes, desde que o modo de
apresentação dos resultados não induza a eleitora ou o eleitor a erro quanto ao
desempenho da candidata ou do candidato em relação aos demais, devendo ser
informados com clareza os dados especificados no art. 10 desta Resolução.

Res. TSE n. 23.610/19
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
Art. 78. Na divulgação de pesquisas, no horário eleitoral gratuito, devem ser
informados, com clareza, o período de sua realização e a margem de erro, não
sendo obrigatória a menção aos concorrentes, desde que o modo de apresentação
dos resultados não induza a eleitora ou o eleitor em erro quanto ao desempenho
da candidata ou do candidato em relação aos demais.

Código Eleitoral
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,

Num. 44228580 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais.

Quanto à penalidade a ser aplicada pelo descumprimento das citadas normas, o representante
requereu a aplicação da multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, que possui a
seguinte redação:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante
a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.
§ 1o (VETADO)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

Nada obstante, destaco que o caso sob análise não se enquadra no julgado apresentado na
petição inicial quanto a possibilidade de aplicação do art. 57-D, da Lei das Eleições para a
hipótese de desinformação (TSE - Rp: 06015622020226000000, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, j. 23/01/2023).
Isso porque a situação narrada no presente feito não envolve “fake news” como ocorreu naquele
julgado, mas sim indução do eleitorado ao erro através de artifícios visuais e de linguagem, para
fazer crer que uma notícia verdadeira, pesquisa de opinião de resultado, tratava-se de
pesquisa de intenção de votos.
Nesse sentido, transcrevo a parte da sentença:

Num. 44228580 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
(...) Contudo, conforme alegado na inicial, os representados passaram a divulgar
propaganda eleitoral com o seguinte conteúdo:
A primeira pesquisa divulgada em Guarapuava confirma o que a campanha
do Celso sente nas ruas e o que as nossas pesquisas internas afirmam:
Celso vence as eleições. A pesquisa é a da Arbeit. Mais duas pesquisas
foram registradas no TSE, uma da Process, e outra da Parana Pesquisas.
Agora, e Celso, vote 23!” Cesar Filho: “O quadro político de Guarapuava
está definido. Apenas dois candidatos podem vencer as eleiçoes. O do PT e
o Celso, que você ja conhece e deu sequência ao ciclo de desenvolvimento
da nossa cidade. Eu confio no Celso.” Celso Góes: “E eu preciso do seu
voto de confiança, pra gente seguir em frente sem deixar ninguem pra tras.
Vote 23.” (ID 125301851).
De igual modo, na internet foi veiculada a seguinte propaganda eleitoral (ID
125301850):
A pesquisa divulgada hoje aponta: Quando perguntados sobre quem vai
ganhar as eleições: 1° Lugar é Celso!
Na mesma propaganda ora questionada, apresenta uma manchete do site
“gmaisnoticias.com”, do qual se pode extrair as seguintes informações:
Eleitores acham que Celso Góes vence as eleições em Guarapuava, aponta
pesquisa registrada. Pesquisa registrada foi divulgada nesta terça-feira (1°).
Ao se analisar o conteúdo mencionado, resta comprovado que o eleitor foi
levado a crer que o representado Celso Fernando Goes se encontrava na pesquisa
de intenção de votos em 1º lugar, o que não correspondia à pesquisa realizada.
Neste aspecto, na propaganda escrita constava a pergunta: “Independente do seu
voto, quem você acha que irá ganhar as eleições para prefeito aqui de
Guarapuava?”, tendo sido apresentada como resposta da pesquisa o seguinte:
Celso Góes – CIDADANIA 26,40%;
Dr. Antenor – PT: 25,47%;
Denilson Baitala – PL: 22,67%
A pergunta, embora estivesse prevista no questionário (ID 125301848), de
número 13, ela não representava intenção de voto, retratando apenas uma
opinião pessoal do entrevistado sobre o resultado das eleições desprovido de
qualquer cientificidade, o que descaracteriza, inclusive, a pesquisa eleitoral.

Num. 44228580 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
Veja-se que a referida opinião pessoal não retratava uma intenção de voto e
quando efetivamente se trata de intenção de voto – resultado efetivo da pesquisa
- o candidato representado ficou em terceiro lugar na pesquisa divulgada.
Em que pese a defesa dos representados tenha argumentado que não parecia
crível o eleitor não ter lido a pergunta “quem você acha que irá vencer as
eleições”, a qual fundamentava a propaganda eleitoral ora impugnada”, o
mencionado argumento não merece acolhimento.
De se pontuar que, observando a propaganda em comento, o enfoque é na
inscrição inicial A PESQUISA DIVULGADA HOJE APONTA, bem como na
inscrição 1º LUGAR É CELSO! (ficando sem destaque a pergunta ‘quando
perguntados sobre quem vai ganhar as eleições’).
Não se pode ignorar, ainda, que se vive na era da informação rápida em que as
pessoas, em geral, não se atém aos detalhes da comunicação, e, no mais das
vezes, observam tão somente os destaques de determinada notícia e informação.
Restou comprovado que os representados ao divulgarem a propaganda eleitoral
de ID 125301851, tentaram induzir em erro o eleitor que tivesse contato com a
propaganda ora impugnada, isto porque, através de marketing político levou o
eleitor a crer que o candidato CELSO GÓES estaria em 1°lugar nas intenções de
votos, o que não corresponde ao resultado da pesquisa.
Em outras palavras, os representados tiveram a intenção de usar os meios
publicitários para criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais, o que é vedado pela legislação eleitoral.
Destaca-se que, conforme exposto na decisão de concessão de tutela de
urgência, o eleitor médio brasileiro não possui conhecimento aprofundado sobre
como são realizadas as pesquisas tampouco os critérios utilizados ou mesmo
sobre a existência de diversidade de questionários a serem respondidos (1)
Se aproveitando de tal fato e da comunicação rápida, os representados ao
divulgarem a propaganda ora impugnada, tentaram induzir a erro aqueles que
tivessem contato com ela, de modo que fossem levados a crer que o candidato
CELSO GÓES estaria em primeiro lugar nas pesquisas, conduta essa que
distorce o que foi divulgado pela empresa responsável pela pesquisa eleitoral.
Sobre a desinformação eleitoral, TOMELIN (2) aponta que:
(...). Estamos hoje imersos em um sistema governado pela rapidez: um
processo “dromocrático” transversal, pelo qual a velocidade digital

Num. 44228580 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
transfixa todos os setores do entendimento humano. O Observatório da
Democracia da Advocacia-Geral da União (AGU), especialmente por sua
Comissão de Jurimetria, pretende analisar dados e impactos das “notícias
falsas” sobre o resultado das eleições.
No sistema eleitoral brasileiro, divulgações incorretas sobre fatos políticos
não podem ser desmentidas a tempo e acabam interferindo na escolha do
eleitor. As notícias falsas navegam na insegurança do eleitor. Em matéria
de política, eleitores frustrados acabam aliciados por conteúdos maliciosos.
O sistema eleitoral precisa garantir que o eleitor não seja enganado, justo
quando está decidindo em quem votar.
Um exemplo simples pode ajudar a entender: se o eleitor for
“incorretamente informado”, nas vésperas do pleito, de que “o seu
candidato seria um criminoso ou de que não pode mais ser eleito por algum
fator”, este eleitor tenderá a reverter seu voto em favor de outro político.
Após o pleito eleitoral será tarde demais para reverter os efeitos da
enganação.
Notícias falsas durante o processo podem sim distorcer o resultado do
pleito eleitoral, pois afetam a formação livre da vontade popular. A
velocidade com que as redes sociais espalham versões mirabolantes atinge
a liberdade de expressão. Somos governados pela velocidade, daí falarmos
hoje em “dromocracia” (“dromos”, em grego, corresponde a rua, estrada,
corrida, percurso e até a um caminho da agilidade).
A “dromologia” é o estudo deste caminho ou atalho mais rápido. A
“dromocracia” discute assim os mecanismos para uma gestão atenta aos
meios digitais em tempos de democracia veloz. Quem decide rápido pode
acabar decidindo mal, pois a tomada de decisão de modo consciente
precisaria de tranquilidade para seleção de premissas.
É inegável que as fake news podem afetar diretamente os resultados de
uma eleição. Isto porque elas atentam contra a liberdade de expressão, que
é o preceito básico para a boa informação no Estado Democrático de
Direito. “Notícias falsas” circundam e sufocam o real debate das ideias
políticas: quem pensa diferente não terá o imprescindível espaço para se
expressar.
A conduta dos representados é agravada pelo fato de que a divulgação ocorreu
em diversos meios de comunicação, sobretudo, via internet e televisão, fazendo
com que houvesse uma propagação de desinformação ainda com mais

Num. 44228580 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
velocidade.
De igual forma, é de conhecimento público e objeto de pesquisas que muitos
eleitores deixam para escolher seu candidato na última semana e esperando
verificar quem está na frente das pesquisas, a fim de não “perder o voto”. Desse
modo, a divulgação de fato distorcido e de desinformação na última semana
pode impactar gravemente o resultado eleitoral (3;4).
Logo, há de se condenar os representados pelo artigo 242 do Código Eleitoral.
Somado a isso, há necessidade de se aplicar multa aos representados CELSO
FERNANDO GÓES e COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ
MELHOR”, nos moldes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil,
isto porque após serem notificados sobre o teor da decisão liminar ID
125329941, no dia 04/10/2024, às 17h40min, a fim de que se abstivessem de
veicular qualquer propaganda eleitoral com conteúdo semelhante ou igual, bem
como promovessem a remoção do conteúdo irregular dos meios de
comunicação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada dia de
descumprimento.
Ocorre que os mencionados representados descumpriram a determinação judicial
de remoção dos conteúdos similares de suas redes, eis que na data de
06/10/2024, o conteúdo permanecia disponível em uma publicação de conteúdo
idêntico ao impugnado, no Instagram do representado CELSO GÓES, conforme
link
https://www.instagram.com/reel/DAqTT6WxcZe/?igsh=MWJvcG1kbHd4djFs
Mw %3D%3D, conforme se retira do vídeo de ID 125370849 e do relatório de
preservação de provas (ID 125370848).
Logo, é de se aplicar multa no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, a serem
pagos individualmente pelos representados CELSO FERNANDO GÓES e
COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”, em razão do
descumprimento da decisão liminar.
Em contrapartida, não há que se falar em condenação dos representados ao
pagamento de multa previsto no artigo 57-D da Lei n° 9.504/97, isto porque a
mencionada sanção é aplicável nos casos de divulgação de conteúdo de maneira
anônima, situação que não ocorreu no presente caso.
À propósito:
ELEIÇÕES
2022.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
CONTEÚDO INVERÍDICO. ART. 57-D, DA LEI DAS ELEIÇÕES.

Num. 44228580 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
VEDAÇÃO AO ANONIMATO NA INTERNET. PUBLICAÇÕES
REALIZADAS POR PESSOA IDENTIFICADA. INAPLICABILIDADE
DE SANÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA
AFASTADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. A veiculação de propaganda eleitoral negativa, com
conteúdo desinformativo ou inverídico, na internet por pessoa identificada
não conduz à aplicação de multa sancionatória do art. 57-D da Lei nº
9.504/97, eis que essa norma se restringe ao anonimato. Precedentes.2.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (REPRESENTACAO
nº060381534, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE -
DJE, 27/10/2022 (grifo nosso).
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
formulados na petição inicial, a fim de que:
a) ABSOLVER os representados CELSO FERNANDO GOES, JANAÍNA
NAUMANN e COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”, em
relação as sanções do artigo 57-D, “caput” e §2° da Lei n° 9.504/97;
b) CONDENAR os representados CELSO FERNANDO GOES, JANAÍNA
NAUMANN e COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”,
confirmando a decisão liminar que determinou aos representados se abstivessem
de veicular propaganda eleitoral com conteúdo irregular e igual ao de ID
125301850 e 125301851, bem como promovessem a remoção do conteúdo
irregular dos meios de comunicação, nos moldes do artigo 252 “caput” e
parágrafo único do Código Penal.
c) CONDENAR os representados CELSO FERNANDO GOES e COLIGAÇÃO
“GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”, ao pagamento de multa no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos por cada um dos mencionados
representados, em razão do descumprimento da decisão de tutela de urgência ID
125302853), nos termos do artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por outro lado, o recorrente justifica a legalidade das propagandas sob o argumento de que as
estratégias de marketing, naturais das campanhas eleitorais, poderiam ser compreendidas pelo
“eleitor médio”.
Ora, recentes dados extraídos do site do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições 2024, mais de

Num. 44228580 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
13,16% eleitores enquadram-se nas parcelas mais vulneráveis da população como analfabetos,
pessoas com mais de 70 anos e jovens entre 16 e 17 anos (Disponível em:
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Agosto/eleicoes-2024-voto-e-facultativo-
para-cerca-de-20-5-milhoes-de-eleitoras-e-eleitores. Acesso em 25.11.2024).
Portanto, considerando a realidade do eleitorado brasileiro, a propaganda eleitoral deve ser
transparente, clara e acessível para todos. Não pode ser um instrumento ardiloso de
discriminação e manipulação desses eleitores mais vulneráveis, maculando a liberdade de
escolhas desses cidadãos.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral possui o seguinte e didático julgado:
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR
DESINFORMATIVA
–
ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO – ART. 9º-A DA RESOLUÇÃO/TSE 23.610/2019
– INOCORRÊNCIA – FALAS VAGAS OU AMBÍGUAS – POSTAGENS
QUE NAVEGAM COM COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU ANÁLISES
DENTRO
DO
ESPECTRO
POSSÍVEL
DE
SIGNIFICAÇÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
PÚBLICA
DO
PRÓPRIO
CANDIDATO
–
IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE
ESTABELECIMENTO JUDICIAL DE UMA ÚNICA INTERPRETAÇÃO
POSSÍVEL A MANIFESTAÇÕES LACUNOSAS – REPRESENTAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre
se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando
naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar
princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais
como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas
entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da
honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e
a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo
período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira “falha no livre
mercado de ideias políticas”, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em
erro no momento de formação de sua escolha.

Num. 44228580 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha
no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na
indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã.
4. A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas,
compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com
elementos verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou
manipulados, com o especial intento de desvirtuamento da mensagem
difundida, com a indução dos seus destinatários em erro.
5. Postagens que navegam com comentários, críticas, sátiras ou análises dentro
do espectro possível de significação das falas lacunosas feitas pelo candidato,
sem qualquer grave descontextualização capaz de alterar seu conteúdo
sensivelmente, a ponto de induzir o eleitor em erro.
6. A via da representação não se presta para desfazer mal entendidos, para
adequar eventuais afirmações mal colocadas ou para conferir amplitude e
visibilidade a eventual corrigenda feita pelo candidato, a quem competirá
neutralizar as críticas que sofreu ou vem sofrendo no campo do próprio discurso
político. Precedente.
7. Recurso desprovido.
(TSE - Recurso na Representação nº 060092739, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, j. 19/12/2022).

Portanto, cabe à Justiça Eleitoral realizar o criterioso e justo controle da higidez e integridade do
ambiente informativo das eleições, o que se faz nos presentes autos com a necessária
manutenção da r. sentença na parte que confirmou a decisão liminar (item “b”, do id.
44141665).
Por fim, esclarece-se que o art. 242, do Código Eleitoral é desprovido de norma sancionadora,
conforme afirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

Na hipótese de inobservância do disposto neste parágrafo e no § 2º do art. 6º da
Lei nº 9.504/1997, deve o julgador advertir – à falta de norma sancionadora –
o autor da conduta ilícita, sob pena de crime de desobediência (TSE, AgRgRp nº
446, j. de 19.9.2002 e AgRgRp nº 1069, Rel. Ministro Caputo Bastos, j.

Num. 44228580 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
13.9.2006)

Não obstante, na hipótese de seu descumprimento, certo é que o julgador deve adotar medidas
para assegurar o cumprimento da ordem judicial, utilizando-se os termos do art. 139, IV, do
Código de Processo Civil, tal como acertadamente feito na decisão liminar (id. 44141642), in
verbis:

Por tais razões, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência requerida na petição
inicial, bem como determino que os representados a partir da intimação sobre o
teor da decisão: (i) se abstenham de veicular a propaganda eleitoral com
conteúdo semelhante e igual ao de ID 125301851 e 125301850 (ii) de maneira
imediata promovam a remoção do conteúdo irregular dos meios de
comunicação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais por cada dia
de descumprimento.

Assim, esclareça-se que a multa aplicada pela r. sentença (item “c”), no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais), não possui natureza autônoma e não configura medida sancionatória
pela ilegalidade das propagandas. Ou seja, a multa (item “c”) se confunde com as próprias
astreintes fixadas na medida liminar confirmada na sentença (item “b”) e decorre da antecipação
de sua liquidação sobre a quantidade de vezes em que ocorreu a reiteração da conduta (duas
vezes, conforme id. 125370849 e id. 12537084).
Portanto, entendo que não merece reforma a sentença quanto a confirmação das astreintes
aplicadas, porém, conforme os fundamentos supra.
Por outro lado, quanto ao pedido alternativo para revisão e redução do valor fixado nas
astreintes, é certo que não há limites para a fixação das mesma e sua imposição deve ser
respaldada em valor suficiente para atingir o caráter inibitório e desestimular o eventual
descumprimento da ordem judicial, sensibilizando o obrigado que mais vale cumprir a
obrigação do que pagar a pena pecuniária.
Nada obstante, percebe-se que, no caso em análise, as astreintes aplicadas na decisão liminar
não alcançaram esse resultado prático inibitório, visto que é incontroverso que ocorreu o seu

Num. 44228580 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
descumprimento.
Além disso, considerando as circunstâncias fáticas antes apresentadas que evidenciam a
divulgação da propaganda irregular durante o horário eleitoral gratuito, em vasta
disseminação e alcance, entendo como adequada e proporcional a astreinte aplicada, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, para cada representado.
Por tais razões, é de se negar provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, ressalvada a
fundamentação supra quanto à natureza da multa aplicada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim manter a sentença, ressalvada a
fundamentação quanto à natureza da multa aplicada.
É como voto.

DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600616-98.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR
[REPUBLICANOS
/
PP
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR, CELSO FERNANDO GOES - Advogados dos RECORRENTES: CAMILA DE OLIVEIRA -
PR91962, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS
DOS SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,

Num. 44228580 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917584301000000043175987
Número do documento: 24112917584301000000043175987
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:39:30
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRENTE: JANAINA NAUMANN - Advogados
do(a) RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A - RECORRIDA: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT /
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL
REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024